Tribunal: TRF3
Processo: 5005605-29.2023.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
458/575)

5005605-29.2023.4.03.6105

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005605-29.2023.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PASTIFICIO SELMI SA

ADVOGADO do(a) APELADO: MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A

Ementa

AGRAVO INTERNO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DA UNIÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ISENÇÃO – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 19 DA LEI 10.522/02 - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Concordância da Fazenda Nacional quanto à alegação de ser indevido o débito cobrado, o qual foi cancelado em sede de revisão administrativa de ofício. A situação dos autos não está enquadrada em uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, motivo pela qual não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios.

A condenação da União Federal à verba honorária se justifica também à luz do princípio da causalidade, tendo em vista que o indeferimento do pedido de cancelamento do débito na seara administrativa obrigou o autor a utilizar a via judicial, sendo certo que somente após o ajuizamento da presente ação conseguiu a anulação do débito.

Tivesse a autoridade fiscal procedido ao cancelamento do débito na seara administrativa, no bojo do procedimento administrativo em que o contribuinte buscou a providência (PA 10830.902315/2014-88), não teria o autor ingressado com a demanda judicial.

Verba honorária devida.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005605-29.2023.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MILTON CARMO DE ASSIS JUNIOR - SP204541-A

APELADO: PASTIFICIO SELMI SA

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta por PASTIFÍCIO SELMI S/A em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando o cancelamento do crédito tributário constituído pela União Federal nos autos do Processo Administrativo no 10830.902315/2014-88.

Instada a se manifestar, a União Federal informou ter o débito sido cancelado em sede de revisão de ofício, tendo aduzido que o “processo administrativo n.o 10830.902444/2014-76 foi encerrado por compensação, a multa cobrada no processo n.o 11080.737275/2019-94 foi extinta e o PAF n.o 10830.902315/2014-88 encerrado e arquivado, conforme documentos anexos”.

A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC. A União Federal foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A decisão monocrática id. 346788900 negou provimento à apelação da União Federal.

Inconformada, a União Federal interpôs agravo interno, no qual repisou seus argumentos quanto ao não cabimento da fixação da verba honorária.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática id. 346788900, a qual negou provimento à apelação da União Federal, a seguir reproduzida, na parte que interessa ao presente recurso:

“Cuida-se de apelação interposta pela União Federal, visando o afastamento da verba honorária a que foi condenada, à vista do cancelamento do débito impugnado, o qual foi informado em sua resposta, na qual não houve oposição ao pedido da parte autora.

Afirmou, assim, que a ausência de oposição quanto ao mérito configura hipótese de dispensa de honorários prevista no art.19 da Lei 10.522/02.

Examinado o recurso, verifico não assistir razão à apelante. Senão vejamos.

Apesar de ter havido concordância da Fazenda Nacional com a alegação de ser indevido o débito cobrado, o qual foi cancelado em sede de revisão administrativa de ofício, a situação dos autos não está enquadrada em uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, motivo pela qual não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios no presente caso.

Nesse sentido, julgados desta Sexta Turma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMADO NA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS EXTINTOS POR PERDA DE OBJETO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 90, § 4o, CPC.

1. Não se cogita de nulidade da sentença, por ofensa ao contraditório, pois os embargos à execução fiscal foram extintos por perda superveniente de interesse de agir em razão de causa decorrente da própria manifestação fazendária na execução fiscal. Ademais, como apontado acima, a condenação em verba honorária abrangeu também a execução fiscal, na qual houve manifestação da exequente pela dispensa de honorários. De todo modo, a nulidade suscitada, ainda que houvesse, foi sanada pela interposição de apelação, cujo mérito ora se analisa, inexistindo prejuízo, portanto.

2. Analisando a pretensão, verifica-se impertinente a invocação do artigo 19, §1°, I, da Lei 10.522/2002, pois a dispensa de honorários advocatícios exige não apenas que a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheça a procedência do pedido, mas também que a concordância esteja relacionada aos temas listados no artigo 19, o que não se comprovou ser o caso dos autos.

3. Não se enquadrando na hipótese do artigo 19, § 1o, da Lei 10.522/2002, a sucumbência é devida à luz do artigo 90, CPC, aplicando-se a redução do § 4o, dado que o reconhecimento da procedência observou os termos respectivos, conforme fixado pela sentença.

4. Quanto aos honorários advocatícios, considerado o trabalho adicional em grau recursal e os critérios previstos no artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, a verba honorária deve ser majorada em 0,5% (meio por cento), ser acrescido ao fixado na sentença (5% do valor atualizado da causa, considerando a aplicação do artigo 90, § 4o, CPC).

5. Apelação desprovida.”.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000024-79.2023.4.03.6122, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 11/10/2023, DJEN DATA: 17/10/2023)

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DA FAZENDA NACIONAL – CONDENAÇAÕ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ISENÇÃO – LEI No 10.522/2002.

1- A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, constante do artigo 85 do Código de Processo Civil.

2- Regra geral, será cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente em algum processo. Contudo, a regra geral deve ser ponderada face as normas especiais favoráveis ao Poder Público.

3- O artigo 19, §1o, inciso I, da Lei Federal no 10.522/2002, prevê a isenção da condenação em verba honorária quando o Procurador da Fazenda atuante no feito reconheça, de forma expressa, a procedência do pedido ou manifeste desinteresse de recorrer de certa decisão judicial.

4- Para que ocorra essa isenção, é necessário que, além de ocorrer o reconhecimento expresso da procedência do pedido ou o manifesto desinteresse de recurso de decisão judicial, que o caso se encaixe em uma das hipóteses elencadas nos incisos I a VII do caput do artigo 19 da Lei Federal no. 10.522/2002.

5- No presente caso, de fato há o reconhecimento do pedido por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional (ID 273706811). Entretanto, não foi apresentado parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular.

6- Apelação desprovida.”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001189-12.2005.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 14/02/2024, Intimação via sistema DATA: 20/02/2024).

Ademais, a condenação da União Federal à verba honorária se justifica também à luz do princípio da causalidade, tendo em vista que o indeferimento do pedido de cancelamento do débito na seara administrativa obrigou o autor a utilizar a via judicial, sendo certo que somente após o ajuizamento da presente ação conseguiu a anulação do débito.

É certo que os equívocos do autor no preenchimento de suas informações fiscais levaram a apuração do débito, mas ficou inequívoco que o contribuinte buscou todos os meios disponíveis para correção e cancelamento da cobrança indevida na seara administrativa, sem sucesso, o que o obrigou a ajuizar o presente feito.

Com efeito, tivesse a autoridade fiscal procedido ao cancelamento do débito na seara administrativa, no bojo do procedimento administrativo em que o contribuinte buscou a providência (PA 10830.902315/2014-88), não teria o autor ingressado com a demanda judicial.

Dessa forma, cabível a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”.

Examinado o recurso interposto, constata-se não haver elemento apto a infirmar a conclusão do julgado.

A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, no tocante à impossibilidade de aplicação, de dispensa de honorários por não se tratar de hipótese prevista no art.19 da Lei 10.522/02.

Ademais, o cabimento da condenação da União Federal se justifica pela aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que o autor somente conseguiu o cancelamento do débito após o ingresso na via judicial, em que pese sua anterior tentativa na seara administrativa, na qual não teve êxito.

Nesse passo, relativamente à questão de fundo, verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Dessarte, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DA UNIÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ISENÇÃO – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 19 DA LEI 10.522/02 - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Concordância da Fazenda Nacional quanto à alegação de ser indevido o débito cobrado, o qual foi cancelado em sede de revisão administrativa de ofício. A situação dos autos não está enquadrada em uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 19 da Lei n. 10.522/2002, motivo pela qual não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios.

A condenação da União Federal à verba honorária se justifica também à luz do princípio da causalidade, tendo em vista que o indeferimento do pedido de cancelamento do débito na seara administrativa obrigou o autor a utilizar a via judicial, sendo certo que somente após o ajuizamento da presente ação conseguiu a anulação do débito.

Tivesse a autoridade fiscal procedido ao cancelamento do débito na seara administrativa, no bojo do procedimento administrativo em que o contribuinte buscou a providência (PA 10830.902315/2014-88), não teria o autor ingressado com a demanda judicial.

Verba honorária devida.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão